Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Não é cabível a remessa necessária em sentença proferida contra o Distrito Federal, e na qual o proveito econômico é inferior a 500 salários mínimos (art. 496, §3o, inc. II, do CPC).
II - As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo de forma clara as razões do pedido de reforma, art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
III – Não há responsabilidade solidária da empresa vendedora (art. 28, inc. XV, da Lei Distrital 1.254/96) que realiza a venda de produtos de forma a observar a cautela necessária na emissão da documentação fiscal, quando impossível, diante das informações que possui, constatar irregularidade fiscal e fraude realizada pelo adquirente do produto.
IV – Remessa necessária não admitida. Apelação desprovida.